Tribunal: STF
Processo: HC 251132
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério Batista Gabbelini em favor de N. J. M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 205.064/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Na hipótese, o Juízo singular destacou a gravidade concreta dos fatos imputados, ao ressaltar que o recorrente agrediu a vítima com extrema violência – causando lesões graves, principalmente na cabeça –, que existe risco de reiteração delitiva, ao registrar que o acusado já havia sido recentemente preso em flagrante por agredir a vítima e, ainda, que há histórico de violência doméstica não comunicada às autoridades competentes. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva e são suficientes para justificar a custódia cautelar. 4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 3, p. 220-221)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, II, III, IV, VI; 14, II e 148, §1º, I, todos do Código Penal, em razão da suspeita de tentativa de feminicídio qualificado e cárcere privado contra sua esposa.



    Alega sofrer constrangimento ilegal, pois afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas e discriminatórias. (p. 2)



    Aduz que a autoridade coatora não considerou as medidas cautelares diversas da prisão e sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da privação da liberdade do paciente. (p. 3-4)



    Ademais, declara excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 353 dias. (p. 7)



    Por fim, argumenta inexistência de proporcionalidade da prisão preventiva, pois relata que “o paciente possui vínculos familiares e profissionais no Brasil, além de ter colaborado com a Justiça ao se apresentar voluntariamente, o que reforça a inexistência de qualquer justificativa plausível para a manutenção da prisão preventiva.” (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos do ato impugnado:



    “Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    Infere-se dos autos que o insurgente foi preso em flagrante, em 21/1/2024, pela suposta prática dos crimes de feminicídio tentado e cárcere privado. 



    O Magistrado de primeiro grau converteu a prisão em preventiva com amparo na seguinte fundamentação, in litteris (fl. 46, grifei):



    ‘No caso concreto, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não sendo suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Senão vejamos. O investigado se envolveu na prática de crime (art. 121, § 2º, inciso VI, c. c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) punido com pena privativa de liberdade mínima superior a 04 anos que, em caso de eventual condenação, impede a substituição da prisão (art. 44 do CP). Da mesma forma, o crime referido é hediondo e, portanto, eventual pena de prisão pode ser cumprida em regime inicial fechado (art. 1º, I c/c art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/1990). A prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Segundo consta, os policiais militares que atenderam a ocorrência verificam que a vítima apresentava lesões graves, principalmente na cabeça, e que havia manchas de sangue no colchão e também pela casa, o que também foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias de fls. 29/30 e 31/32. Ainda, há notícia nos autos de que o autuado foi preso em flagrante no último dia 19 de janeiro de 2024, por ter agredido a ofendida, sua esposa, porém, na ocasião, ela informou que não desejava a fixação de medidas protetivas de urgência, tendo, inclusive, efetuado o pagamento da fiança do ofensor (34/51). Calha mencionar que ao ser ouvida naquela ocasião, a vítima esclareceu que seu esposo era agressivo e a agredia com frequência, por qualquer motivo (fls. 35 e 37).’



    (...)



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta dos fatos imputados, ao ressaltar que o recorrente agrediu a vítima com extrema violência – causando lesões graves, principalmente na cabeça. 



    O Magistrado consignou, ainda, que há risco concreto de reiteração delitiva, ao registrar que o acusado já havia sido recentemente preso em flagrante por agredir a vítima e que existe de histórico de violência doméstica não comunicada às autoridades competentes.



    Assentei que essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva e são suficientes para justificar a custódia cautelar.” (eDOC 3, p. 224-226)



    Da leitura do excerto acima, verifico que a manutenção da prisão preventiva foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que os crimes em questão foram praticados contra mulher, em âmbito doméstico, por motivo fútil e com emprego de grave violência. Nesta toada, vejam-se trechos da denúncia do Ministério Público que revelam a gravidade e futilidade do delito supostamente cometido:



    “Por volta de 05h00min, Giovana ligou para a sua genitora Benedita e pediu ajuda, mas continuou a ser brutalmente atacada mediante esganadura, socos, chutes e mordidas, notadamente na região da cabeça, tendo sangrado muito, conforme imagens estampadas no laudo pericial a fls. 195/201.



    [...]



    A vítima foi encontrada na cama desacordada, com diversos ferimentos pelo corpo, sendo acionada a ambulância, que a levou até a Unidade de Saúde de Fernando Prestes. 



    Fútil o motivo do delito, uma vez que o denunciado tentou matar a vítima por mera discussão relacionada à devolução do telefone celular dela.” (eDOC 3, p. 14-15. Grifos meus.)



    Além disso, a medida cautelar visa assegurar a conveniência da instrução criminal e a segurança de futura aplicação penal.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Em relação ao excesso de prazo suscitado pelo impetrante, destaco que as características do caso, evidenciam notória complexidade do feito. Além disso, identifico que a mora processual alegada não ocorreu por atuação negligente do Judiciário. 



    Nesse sentido, friso que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Intimem-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente